Tribunal: TJSP
Processo: 1006963-51.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença parcialmente procedente - Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Recursos de ambas as partes.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Recurso do autor - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Recurso

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL – Sentença parcialmente procedente - Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Recursos de ambas as partes.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Recurso do autor - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Recurso do autor - Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados – Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Pactuação expressa da capitalização de juros – Precedente do STJ - Recurso não provido.

AVALIAÇÃO DO BEM – Recurso do autor - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo banco – Análise do caso concreto – Tarifa de avaliação do bem - exegese do art. 373, II do CPC - Juntada de laudo de avaliação do veículo unilateral e desprovido de assinatura do autor - Abusividade da respectiva tarifa que é medida de rigor - Devolução de valor referente à tarifa de avaliação do bem a ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citação – devolução em dobro – recurso provido.

PARCELA PREMIÁVEL e REGISTRO DO CONTRATO – Recurso do autor - Ausência de pedido específico na inicial – Inovação recursal – Impossibilidade de ser conhecido o recurso por supressão de instância – Recurso não conhecido.

TARIFA DE CADASTRO – Recurso do autor - Alegação de abusividade – Inocorrência – Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes – Ausência de cobrança abusiva – Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 – Precedente desta E. Câmara – Cobrança regular – Recurso não provido.

IOF – recurso do autor – imposto sobre operações financeiras – não acolhimento – precedentes – Recurso não provido.

RESTITUIÇÃO – Seguro prestamista – recurso do réu Determinação de restituição do valor cobrado a título de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo – Recurso da parte ré – Não acolhimento - Questão decidida à luz do REsp. 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança em contratos bancários - Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Contrato de adesão com expressa indicação da seguradora - Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada - abusividade da tarifa que é medida de rigor - Devolução de valor a ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citação – Sentença mantida – Recurso não provido.

SUCUMBÊNCIA – Disciplina da sucumbência fixada na r. sentença mantida.

DISPOSITIVO – Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido e recurso do réu não provido.